Tribunal: TJDFT
Processo: 0730947-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão, quanto o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decide acerca da competência, restou superada por força do julgamento do REsp 1.704.520/MT, de observância obrigatória pelos demais órgãos judiciais, na forma do artigo 927 do CPC. Recurso conhecido.
2. Nos termos do art. 3° da Resolução n. no 03, de 30/03/2009, deste TJDFT, permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as causas em que o “meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação, bem como aquelas em que as questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental.
3. Por se tratar de demanda entre particulares, em que não se discute valores ambientais, fundiários ou urbanísticos, revela-se a ausência de interesse público que justifique o declínio da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.